Tribunal: TJMT
Processo: 0001212-23.2017.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001212-23.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 020.854.801-79 (APELADO), ALESSANDRO MARTINS BEZERRA - CPF: 027.959.321-05 (APELADO), ANDERSON QUADROS FERREIRA - CPF: 884.855.361-34 (APELADO), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (APELADO), DEUSJANE SANTANA DA ROCHA - CPF: 032.655.841-19 (APELANTE), LORIVAL MARCOLINO CLARO - CPF: 076.385.418-20 (ADVOGADO), OLIVEIRA JOSÉ BARBOSA DE SOUZA (APELANTE), RONIVALDO FERREIRA BOAVENTURA (APELANTE), LEANDRO FERREIRA DA COSTA (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Apelação Criminal. Tráfico de Droga. Desclassificação para uso exclusivo ou reconhecimento da modalidade privilegiada. Improcedência. Provas robustas do comércio e da dedicação criminosa. Inconstitucionalidade da pena de multa.
Princípios Constitucionais. Política Criminal.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por
D. S.R
contra sentença em que foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de droga (art. 33 da Lei n.o 11.343/06). De acordo com os autos, a
residência da apelante vinha sendo monitorada e era apontada como “ponto” de venda de drogas. Durante a operação “Bairro Seguro”, policiais cumpriram mandado de busca e apreensão, encontrando no imóvel 6g de maconha, R$ 209,00 em dinheiro e uma lista com nomes e valores relacionados a usuários de drogas.
A defesa pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei n.o 11.343/06, aplicação da minorante do §4o do art. 33, e o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas apresentadas são suficientes para configurar o tráfico de droga, conforme o art. 33 da Lei n.o 11.343/06, ou se a conduta deve ser desclassificada para o uso pessoal previsto no art. 28 da mesma Lei;
(ii)
saber se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33;
(iii)
questionar a constitucionalidade da pena de multa prevista na Lei n. 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. Apesar da pequena quantidade de droga apreendida, a apreensão de dinheiro e de anotações relacionadas a usuários de entorpecentes, bem como os depoimentos dos policiais, narrando que a casa da apelante já vinha sendo monitorada e que havia intensa movimentação de drogaditos no imóvel, demonstram a prática do comércio ilícito de drogas,
autorizando, por consequência, o afastamento da tese desclassificatória.

4. Os depoimentos dos policiais, consistentes e harmônicos, foram corroborados por provas materiais, indicando que a residência da apelante funcionava como “ponto” de venda de entorpecentes.
5. A causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 não é aplicável, considerando que a apelante fazia do tráfico sua principal atividade econômica.

6.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1347158 RG/SP, o Pretório Excelso consolidou o entendimento de que
“A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena”,
daí porque se refuta a tese de inconstitucionalidade apresentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“
1.

É inviável o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, quando os elementos probatórios evidenciam o comércio ilícito de narcótico ilícito.
2.
A causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 não se aplica quando a prática do tráfico constitui atividade habitual.
3.

O fato de a pena de multa cominada ao delito de tráfico de droga ser muito superior àquela prevista na parte geral do Código Penal não caracteriza inconstitucionalidade, tratando-se de simples opção legislativa de política criminal, tendo em vista o aspecto altamente lucrativo das condutas tipificadas na Lei n. 11.343/2006”.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 11.343/06, arts. 33,
caput
e §4o, e 28; Enunciado n. 08, TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
,
N.U 1016398-81.2021.8.11.0003, Des. Rel.
Orlando de Almeida Perri
, DJe 25/09/2023;
TJMT,

N.U 1032729-78.2020.8.11.0002,
Des. Rel.
Lidio Modesto da Silva Filho,
DJe 02/08/2024;
TJMT,
N.U 1004275-17.2022.8.11.0003,
Des. Rel.
Helio Nishiyama
, DJe 01/11/2024;
TJMT,
N.U 1002907-12.2020.8.11.0045,
Des. Rel.
Luiz Ferreira da Silva
, DJe 22/05/2023;
STF
,
RE 1347158 RG/SP, Rel. Min.

Luiz Fux
; j.
27/10/2021;
TJMT
,
N.U 0002374-55.2019.8.11.0029,
Des. Rel.
Pedro Sakamoto
, DJE 08/10/2021;
TJMT
, N.U 0000740-31.2017.8.11.0017,
Des. Rel.
Gilberto Giraldelli
, DJe 29/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo por
DEUSJANE SANTANA DA ROCHA
,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
2a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT
(Id. 181498207)
, em que a apelante foi condenada à pena de
5 anos
de
reclusão
,
regime
semiaberto
,
e pagamento de
500 dias-multa
, pelo crime de
Tráfico de Droga
(art. 33, da Lei n. 11.343/06).

Nas
razões
sob Id.
223979160 a d. Defensoria Pública Estadual alega que as provas são frágeis e não são aptas a embasar a condenação pelo tráfico de droga. Diz que a apelante é uma simples usuária, e pugna a
desclassificação
para o delito do
art. 28, da Lei n. 11.343/06
. Caso não, requer ao menos, a aplicação da
causa diminutiva
prevista no §
4o, do art. 33, da Lei Antidrogas
.

Por fim, pugna o

reconhecimento da
inconstitucionalidade
da
pena de multa
, e sua consequente exclusão.

Nas
contrarrazões
(Id.
227802665
), o d. Promotor de Justiça pugnou o
desprovimento
ao apelo;
igualmente
a d.
PGJ
, em parecer assim sumariado (Id.
240102158)
:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) – Pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – Mérito: Irresignação defensiva – pedido de desclassificação do crime capitulado na denúncia (tráfico de drogas) para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) – a concessão do benefício previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 – o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa prevista no artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 – pretensões incabíveis – materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – declarações testemunhais (agentes policiais), nas fases inquisitorial e judicial, demonstrando a prática do tráfico de entorpecente – Enunciado Criminal no 08 do TJMT – circunstância fático probatória demonstrando a traficância do entorpecente – uso do imóvel pela acusada como “boca de fumo” – localização de lista, apreendida na residência da ré, com nomes de usuário de drogas, indicando controle de comercialização de entorpecente – Enunciado Criminal no 07 do TJMT – delito unissubsistente – crime caracterizado, inclusive, pela entrega e fornecimento da droga, mesmo gratuitamente – precedentes judiciais – preservação da condenação da recorrente – inviabilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado por demonstração de dedicação da acusada ao tráfico de drogas – não preenchimento cumulativo da previsão do artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006 – impossibilidade de declaração incidental da inconstitucionalidade do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 em relação a pena de multa – julgado do STF – jurisprudência corroborativa – Pelo conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo improvimento.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante
Deusjane Santana da Rocha
,
foi condenada a pena de
5 anos de reclusão
,
regime
semiaberto
,
e pagamento de
500 dias-multa
, pelo crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33, da Lei n. 11.343/06).

De acordo com os autos,
a casa da apelante (localizada na Rua 21, no 105, Vila Aeroporto, em Alto Araguaia/MT) e de outros envolvidos no tráfico de drogas ali na região, já vinha sendo monitorada e apontada como local de venda de drogas.

Durante a operação denominada “Bairro Seguro” e após constatarem intensa movimentação de usuários de entorpecentes, uma equipe policial, na manhã de 11.11.2016, cumpriu mandado de busca e apreensão e encontrou, no imóvel,
1 porção de maconha (6g), a quantia de R$ 209,00
em dinheiro, e uma folha de papel com
lista contendo nomes e valores relacionados a usuários de drogas
(Id.
181497759)

Neste apelo, a Defesa sustenta que a droga apreendida (6 g de maconha) e as circunstâncias não caracterizam traficância.

Diz que durante todo o tempo,
Deusjane
declarou-se usuária de drogas e que, portanto, a pequena porção encontrada era para consumo pessoal.

Alega que a lista de nomes apreendida não tem qualquer ligação com o tráfico ilícito e que, na verdade, era um controle de vendas de trufas de chocolate; pugna, pois, pela desclassificação do crime para o delito capitulado no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

No entanto, justamente em observância ao que dispõe §2o do referido dispositivo legal (
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”)
não me convenço de que a apelante não estava envolvida com o tráfico de drogas local.

Apesar da pequena quantidade de droga apreendida, as circunstâncias em que se desenrolaram os fatos demonstram, de forma clara e incontestável, a prática de comércio de entorpecentes na residência da apelante. A casa já vinha sendo monitorada pelos policiais e era apontada como um dos pontos de venda de drogas no bairro, fato que motivou o cumprimento do mandado judicial.

Esse contexto foi reforçado pela apreensão de dinheiro em espécie e de uma lista contendo nomes e valores de pessoas conhecidas no meio policial como sendo usuárias de drogas.

Tais elementos, aliados aos depoimentos consistentes dos policiais
Juliana de Oliveira Santos, Alessandro Martins Bezerra e José Alfredo Gomes de Oliveira,
que confirmaram a intensa movimentação de usuários de drogas no local, consolidam a conclusão de que a residência funcionava como ponto de tráfico.

C.v
, a

alegativa de que o valor de R$ 209,00 encontrado na residência da apelante teria sido doado por seu avô, carece de qualquer consistência e
não foi minimamente comprovada nos autos, estando
isolada e sem sustentação.

De igual modo, a tese de que as anotações encontradas em uma folha de papel seriam referentes à venda de trufas de chocolate também está completamente desacompanhada de comprovação.

Não há nos autos qualquer indício de que
Deusjane
desempenhasse uma atividade lícita relacionada à venda de doces. Tampouco foram apresentados elementos que sustentassem essa tese, como materiais destinados à produção ou comercialização de bombons encontrados na residência, ou mesmo depoimentos de testemunhas que corroborassem sua versão dos fatos.

Enfim, a alegativa de que a apelante seria mera usuária de drogas é refutada pelos fortes elementos coletados durante a investigação e na fase judicial.

Os harmônicos depoimentos dos policiais deixam claro que, antes do cumprimento do mandado de busca domiciliar,
a residência já vinha sendo monitorada e constatou-se uma movimentação intensa de usuários de drogas entrando e saindo do local
.

Essa movimentação, corroborada pelas anotações encontradas e o contexto geral da apreensão, evidencia que o local era utilizado como ponto de venda de entorpecentes, afastando, de forma veemente, a tese de uso pessoal.

Deste e. TJMT:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição ou de desclassificação do delito de tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade criminal imputada ao réu, notadamente os depoimentos coerentes e harmônicos dos investigadores de polícia, aliados à declaração de menor envolvida no tráfico e à apreensão de um caderno com anotações referentes à mercancia. O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.” (N.U 1016398-81.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Importa registrar, que a Defesa não demonstrou qualquer razão que pudesse contaminar pelo descrédito os depoimentos das testemunhas policiais, não restando evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o tema, este Tribunal sedimentou entendimento no mesmo sentido, conforme
Enunciado n. 08
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Também destaco:

“1. Inviável o acolhimento da pretensão de absolvição ou desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06, quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, de maneira a justificar a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.” (N.U 1032729-78.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

“(...). Se as provas de autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares, que foram uníssonos e coerentes ao descreverem a abordagem, a apreensão da substância entorpecente e a conduta do recorrente, deve ser mantida a condenação por violação ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. (...).” (TJMT - N.U 1007533-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Prosseguindo, não tem cabimento o pedido de aplicação da diminutiva referente ao privilégio
(§4o, art. 33, da Lei n. 11.343/06
).

As circunstâncias que envolvem o flagrante, aliadas aos depoimentos dos policiais militares confirmando a ocorrência de intensa movimentação na casa, à apreensão de dinheiro e, especialmente, das anotações com nomes de usuários de drogas, demonstram que
Deusjane

não era uma traficante ocasional
, fazia do tráfico o meio de vida e de subsistência, usava sua casa como ponto de venda, e, portanto,
vinha se
dedicando à atividade criminosa.

Nesse contexto, destaco do STJ:

“6. Incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado se os elementos probatórios colhidos nos autos revelam que o apelante se dedicava às atividades criminosas, com a manutenção de “boca de fumo” em sua residência com intenso fluxo de usuários, fazendo do tráfico o seu meio de vida. (...). (N.U 1004275-17.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

“(...). 4. A aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 se destina ao tráfico meramente ocasional. Assim, subsistindo elementos indicativos de que o apelante a prática de forma habitual – tanto que tinha caderno com diversas anotações do tráfico e outros apetrechos típicos do delito –, não preenche ele os requisitos legais para obtenção do benefício.

(...).” (N.U 1002907-12.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

Por fim, a defesa sustenta a
inconstitucionalidade da pena de mult
a, porquanto o valor mínimo de 500 dias é “absurdo” e “fere os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

Em que pese os esforços defensivos, o argumento não é novo e não merece acolhimento, especialmente porque a questão é estritamente afeta à política criminal adotada pelo legislador pátrio, tendo em vista os malefícios provocados e o aspecto altamente lucrativo das condutas tipificadas na Lei 11.343/06.

Ainda que os parâmetros mínimos e máximos relativos à Lei de Drogas (500 a 1.500 dias-multa) sejam sensivelmente superiores àqueles previstos no art. 49, caput, do CP (10 a 360 dias-multa), trata-se de opção do legislador por recrudescer o tratamento para a conduta de tráfico, harmonizando-se com os tratados internacionais de que o País é signatário, os quais também avaliam as consequências nefastas sofridas pela sociedade e a lucratividade da empreitada delitiva.

Se não bastasse, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 1347158 RG/SP, o Pretório Excelso consolidou o entendimento de que “
A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena”.

A ementa do referido julgado restou lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RE 1347158 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021).

Em outra ocasião, este Tribunal asseverou o seguinte:

“
O fato de a pena de multa cominada ao delito de tráfico de drogas ser muito superior àquela prevista na parte geral do Código Penal não caracteriza inconstitucionalidade, tratando-se de simples opção legislativa de política criminal, tendo em vista o aspecto altamente lucrativo das condutas tipificadas na Lei n. 11.343/2006. (...). (N.U 0002374-55.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

"Quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1347158 RG/SP, o Pretório Excelso consolidou o entendimento de que ‘A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena’, daí porque se refuta a tese de inconstitucionalidade apresentada; (...). (N.U 0000740-31.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Ante o exposto, em
consonância
com o
parecer
da d.
PGJ
,
nego provimento
ao
apelo

interposto por
Deusjane Santana da Rocha
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025